Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727805-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: ANA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, LUCILENE RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ana Cristina Rodrigues Teixeira contra a sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizados por Lucilene Rodrigues Teixeira, confirmou a tutela provisória e julgou procedente o pedido para desconstituir os atos executivos sobre o imóvel objeto da lide (ID no 44773603). 2. Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 1/3 para cada litigante, inclusive os honorários, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 44773607, a apelante alega que o julgamento dos embargos de terceiro depende da solução da ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128, ajuizada pela embargante/apelada Lucilene Rodrigues Teixeira em desfavor da apelada Ana Maria Rodrigues Teixeira e de Dilson Alves Rodrigues, em trâmite na 2a Vara Cível das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Planaltina/GO. Defende que se trata de matéria prejudicial (CPC, art. 313), pois o imóvel localizado na Quadra 3, MR 9 de Planaltina de Goiás é objeto comum às duas ações. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128. 5. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida na origem. A apelante foi intimada para comprovar a necessidade de manutenção do benefício (ID no 44934074). Resposta no ID no 45898669. Foi mantida a gratuidade concedida à apelante (ID no 46161524, pág. 2). 6. Contrarrazões apresentadas apenas por Lucilene Rodrigues Teixeira (IDs no 44773613 e no 44773615). 7. Foi determinada a suspensão do recurso até o julgamento e trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128 ou pelo prazo máximo de um ano (ID no 46161524). 8. O Juízo da 2a Vara Cível das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Planaltina/GO homologou o acordo na forma pactuada pelas partes e julgou extinta a referida ação. Por conseguinte, determinou a expedição de mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina para que registre o Instrumento Particular de Doação para fazer constar que Ana Maria Rodrigues Teixeira transfere à sua genitora, Francisca Rodrigues Teixeira, os direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 3.843, fl. 01V, Livro 1. Consignou-se a renúncia expressa de Dilson Alves Rodrigues (ID no 59933678). A sentença transitou em julgado em 15/2/2024 (ID no 59933679). 9. Diante do julgamento proferido na ação declaratória de nulidade de escritura pública em que o imóvel foi doado a terceiro estranho à lide, a apelante, Ana Cristina Rodrigues Teixeira, foi intimada a informar e justificar se persiste o interesse recursal (ID no 62268161). 10. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 63233033). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III, do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. Na ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128 ajuizada na 2a Vara Cível das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Planaltina/GO, foi homologado acordo, na forma pactuada pelas partes, consubstanciado na doação do imóvel objeto do litígio a terceiro estranho a esta lide, ocorrendo evidente perda superveniente do interesse recursal. 15. Não mais subsiste o interesse de suspensão do processo ante o trânsito em julgado em 15/2/2024 (ID no 59933679) da sentença proferida na ação declaratória de nulidade de escritura pública, e não há mais discussão acerca da propriedade do imóvel situado na Quadra 3, MR 9 de Planaltina de Goiás, que já foi transferido. DISPOSITIVO 16. Não conheço o recurso, por perda superveniente do interesse recursal (CPC, art. 932, III c/c 1.011, I). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO